Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018529-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS - CNPJ: 00.793.310/0001-00 (APELADO), ORIENTE EXPRESS SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.467.392/0001-54 (APELADO), MARIA PRISCILA MAGRI BIAGI - CPF: 230.571.528-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE DILAÇÃO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E RAZOABILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, deve ser reservado a hipóteses excepcionais, em que fique evidenciada a inércia injustificada da parte autora.

Demonstrado que a exequente apresentou justificativas plausíveis e requereu dilação de prazo com o intuito de cumprir determinações judiciais relativas à emenda da inicial, sem qualquer intuito protelatório, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva.

Aplicação dos princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e da razoável duração do processo.

Recurso provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S. A.
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1018529-95.2022.8.11.0002, movido em face de
ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA. E OUTRO
, ante a inércia da parte credora em cumprir determinações judiciais relativas à emenda da inicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e sem condenação em honorários.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a irregularidade apontada na decisão de emenda não impediria, por si só, o regular processamento da demanda, sendo possível a análise do pedido com base na documentação já juntada aos autos.

Defende que apresentou as informações solicitadas e apenas requereu a dilação de prazo com base em circunstâncias excepcionais que teriam dificultado a obtenção de documentação da parte executada (como procuração ou substabelecimento), além da necessidade de atualização dos cálculos.

Argumenta que a medida adotada pelo juízo
a quo
é desproporcional e prematura, pois não foram esgotadas todas as possibilidades de regularização do feito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a extinção do processo, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia recursal se limita à análise da legalidade da extinção prematura do feito, diante da alegada inércia da parte exequente em promover a regularização da petição inicial, após determinação judicial para apresentação de documentos e cálculos atualizados.

Conforme se extrai dos autos, a exequente foi instada em diversas oportunidades a sanar vícios formais na petição inicial do cumprimento de sentença. Embora tenha apresentado manifestação e solicitado dilação de prazo em razão de dificuldades na obtenção de documentação da parte contrária (como procuração ou substabelecimento), o juízo a quo entendeu que a regularização não foi efetivamente realizada, culminando na extinção do feito.

Contudo, a solução adotada pelo juízo de origem não se mostra compatível com os princípios processuais que norteiam a atuação jurisdicional na fase de admissibilidade da petição inicial, especialmente em se tratando de cumprimento de sentença, em que há título executivo judicial já constituído nos próprios autos originários.

Ressalte-se que o art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios ou irregularidades formais na inicial, antes de seu indeferimento. Embora seja legítimo exigir o saneamento do feito e a cooperação processual das partes, o indeferimento da exordial deve constituir medida excepcional, apenas cabível quando evidenciada a absoluta inércia ou desinteresse da parte autora.

No caso concreto, a parte exequente demonstrou, em sucessivas manifestações, interesse em regularizar o feito, tendo solicitado prazo adicional em razão de justificativas plausíveis, sem indicativo de comportamento protelatório ou desleal. A rigor, as pendências apontadas pelo juízo
a quo
não comprometem, de forma definitiva, a compreensão do pedido, nem impossibilitaram a defesa da parte executada.

Ademais, não se pode perder de vista o princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no art. 4o e no art. 6o do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de adotar soluções voltadas à superação de obstáculos formais e à resolução efetiva do litígio, sempre que possível.

O indeferimento da inicial, nesses moldes, revela providência desproporcional e atentatória ao direito de acesso à justiça, sobretudo diante da natureza executiva do título, cuja exigibilidade, liquidez e certeza já haviam sido reconhecidas judicialmente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito de cumprimento de sentença, com reabertura de prazo para que a parte exequente possa promover a emenda da inicial, nos termos definidos pelo juízo de origem, observando-se os princípios da cooperação e razoável duração do processo.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025